Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. MÉRITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. VALOR QUE RETROAGE À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMANDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
2. O decisium que fixa alimentos em caráter definitivo, majorando-os, tem efeitos retroativos, mostrando-se indevida a extinção do feito por ausência de interesse processual.
3. “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.” Verbete Sumular 621 do STJ.
4. In casu, majorados os alimentos provisórios, o novo valor fixado em definitivo tem efeitos imediatos, retroagindo à data da citação, de modo que a diferença entre o montante provisório e definitivo deve ser quitada pelo executado.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada